Tribunal: TJPA
Processo: 0803271-35.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803271-35.2022.8.14.0070

APELANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

APELADO: MARIA DE ARAUJO NERY

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0803271-35.2022.8.14.0070

RECORRENTE: CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES

RECORRIDO: MARIA DE ARAÚJO NERY

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL POR REPARTIÇÃO PÚBLICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 63, § 3º, DA LEI DO INQUILINATO. PRAZO LEGAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Abaetetuba, que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança e Rescisão Contratual, julgou procedentes os pedidos formulados por Maria de Araújo Nery.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser recebida no duplo efeito, em razão do interesse público envolvido; e (ii) estabelecer se o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves faz jus à dilação do prazo para desocupação do imóvel com fundamento no art. 63, § 3º, da Lei nº 8.245/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de ID 25760619 já concedeu o efeito suspensivo à apelação, preservando temporariamente a ocupação do imóvel pelo órgão público estadual, diante do interesse público envolvido.

4.

O art. 63, § 3º, da Lei nº 8.245/1991 exige, cumulativamente, que o imóvel seja utilizado por repartição pública e que o despejo seja fundado no art. 9º, IV, ou art. 53, II, da mesma lei, o que não ocorre no caso, fundado no art. 9º, III, por inadimplemento contratual.

5.

A interpretação extensiva do § 3º do art. 63, desvinculada de seus incisos condicionantes, não encontra respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência, podendo desvirtuar o equilíbrio contratual das locações civis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do prazo de 6 meses para desocupação previsto no art. 63, § 3º, da Lei nº 8.245/1991 exige, além da ocupação por repartição pública, que o despejo seja fundado no art. 9º, IV, ou no art. 53, II, da mesma lei.

2.

Não se aplica o prazo excepcional de desocupação nos casos em que o despejo é motivado por inadimplemento contratual, com fundamento no art. 9º, III, da Lei nº 8.245/1991.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 9º, III e IV; 53, II; 63, § 3º. CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJTO, AI nº 0010141-02.2023.8.27.2700, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, julgado em 08.11.2023, DJe 10.11.2023.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Abaetetuba, que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança e Rescisão Contratual, julgou procedentes os pedidos formulados por Maria de Araújo Nery.

Historiando os fatos, Maria de Araújo Nery ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, na qualidade de administradora do espólio de Clemir de Araújo Nery, firmou contrato de locação não residencial com o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em 2010, para funcionamento do núcleo regional da autarquia em Abaetetuba/PA, com aluguel inicial de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, reajustável pelo IGP-M.

A autora alegou que, após o falecimento do locador, em março de 2012, o réu deixou de efetuar os pagamentos dos aluguéis, acumulando dívida que, atualizada, totalizava R$ 777.151,90 (setecentos e setenta e sete mil, cento e cinquenta e um reais e noventa centavos), acrescida de multa de 2% e honorários advocatícios de 10%, totalizando R$ 871.964,30 (oitocentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos).

Diante disso, requereu a rescisão contratual, o despejo do imóvel, a cobrança dos valores devidos e a execução da dívida antes da desocupação, além da concessão da gratuidade de justiça e prioridade na tramitação, por ser idosa.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 25703864), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Maria de Araújo Nery, na qualidade de administradora do espólio de Clemir de Araújo Nery, para:

a) decretar a rescisão do contrato de locação firmado com o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves;

b) determinar o despejo do réu do imóvel objeto da lide, concedendo o prazo legal para desocupação voluntária;

c) condenar o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação, no valor atualizado de R$ 777.151,90 (setecentos e setenta e sete mil, cento e cinquenta e um reais e noventa centavos), acrescido de multa de 2% e honorários advocatícios de 10%, totalizando R$ 871.964,30 (oitocentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos);

d) autorizar a execução da dívida antes da desocupação do imóvel, nos termos do art. 62 da Lei 8.245/91.”

Inconformado com a sentença, o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves interpôs recurso de apelação (ID 25703865). Em suas razões recursais, a autarquia sustenta, a necessidade do recebimento do presente recurso de apelação em efeito suspensivo, considerando que no imóvel em questão funciona a unidade da Polícia Científica do Pará no Município de Abaetetuba, que exerce atividade de caráter essencial e de extremo interesse público.

No mérito, o apelante alega que, por se tratar de autarquia estadual que utiliza o imóvel locado para o funcionamento de repartição pública essencial – no caso, unidade do Instituto Médico Legal vinculada ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves – aplica-se ao caso a regra excepcional prevista no art. 63, § 3º, da Lei nº 8.245/1991, com a necessária ampliação do prazo para desocupação do imóvel.

Com essas razões, o réu-apelante requer o provimento do recurso para que a apelação seja recebida no duplo efeito, e, sucessivamente, caso mantida a ordem de desocupação, que o prazo para o cumprimento da medida seja estendido para 120 dias, em prestígio aos princípios da continuidade do serviço público e da razoabilidade.

Certificou-se nos autos que a parte requerente foi devidamente intimada, contudo, transcorrido o prazo legal, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (ID 25703868).

Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, coube-me, por distribuição, relatar o feito e, através da decisão de ID 25760619, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, manifestou-se, em parecer exarado nos autos (ID 26068930), pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença nos termos em que foi proferida.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES contra a sentença que julgou procedente a ação de despejo cumulada com cobrança e rescisão contratual ajuizada por MARIA DE ARAÚJO NERY, na qualidade de administradora do espólio de Clemir de Araújo Nery, determinando a desocupação do imóvel locado e o pagamento dos valores inadimplidos.

O recurso foi interposto com dois pedidos específicos: a concessão de efeito suspensivo à apelação e a prorrogação do prazo para desocupação do imóvel, com fundamento no art. 63, § 3º, da Lei nº 8.245/1991.

Inicialmente, quanto ao
primeiro pedido
, verifica-se que a decisão de ID nº 25760619, já constante dos autos, acolheu o requerimento do apelante, atribuindo efeito suspensivo ao recurso, com o fim de preservar a continuidade do serviço público até o julgamento definitivo da apelação. A matéria, portanto, resta superada.

No tocante ao
segundo pleito
, a tese recursal não merece prosperar. Pretende o apelante que lhe seja concedido o prazo de 6 (seis) meses para desocupação do imóvel, alegando tratar-se de repartição pública vinculada à segurança pública do Estado. Para tanto, invoca o disposto no art. 63, § 3º, da Lei nº 8.245/1991, que assim dispõe:

“Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes.

(...)

§ 3º Tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, e o despejo for decretado com fundamento no inciso IV do art. 9º ou no inciso II do art. 53, o prazo será de um ano, exceto no caso em que entre a citação e a sentença de primeira instância houver decorrido mais de um ano, hipótese em que o prazo será de seis meses.”

Contudo, a leitura isolada do parágrafo transcrito não exaure a interpretação sistemática da norma. A doutrina e a jurisprudência têm reconhecido que o § 3º do art. 63 não opera de forma autônoma, mas depende da conjugação com os dispositivos que regulam as hipóteses excepcionais de rescisão contratual nas locações especiais, notadamente os arts. 9º, inciso IV, e 53, inciso II, ambos da mesma Lei.

Inclusive, esse é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Considero prejudicado o agravo interno manejado (evento 9), pois o presente agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. ENTIDADE RELIGIOSA. DESPEJO NÃO SE FUNDA NA EXCEÇÃO DA LEI Nº 8.245/1991. CONCESSÃO DO DESPEJO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 9º, inciso IV e artigo 53, caput, do mesmo diploma legal trazem peculiaridades quando se trata de locação de imóvel a ser utilizado por entidade religiosa.
2. Uma vez que a locatária/agravante, ora ré, incorreu em inadimplemento, prevista nesse dispositivo, não há óbice para que o contrato em comento seja rescindido. Igualmente, imperioso ressaltar que não cabe na hipótese aplicação do artigo 63, § 3º, da Lei 8.245/1991, pois, apesar da locatária ser entidade religiosa, o despejo se funda no artigo 9º, inciso III, diante da falta de pagamento, caso em que não se aplica prazo de um ano para o despejo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-TO, AI: 0010141-02.2023.8.27.2700, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, julgado em 08/11/2023, DJe 10/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) (Grifei)

Com efeito, o art. 63, § 3º, dirige-se aos casos em que a ação de despejo decorre de causas previstas especificamente no art. 9º, inciso IV –
que trata da necessidade de realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público
– ou do art. 53, inciso II –
que trata da demolição ou reforma substancial do imóvel por legítimo adquirente.
Nesses casos, o legislador reconheceu a necessidade de um prazo de transição mais dilatado, dada a relevância social das atividades exercidas no imóvel.

No presente caso, contudo, a ação de despejo funda-se na inadimplência contratual, causa ordinária de resolução da locação prevista no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.245/1991. Não se trata de despejo motivado por reparações urgentes ou demolições/reformas previstas nos dispositivos excepcionais mencionados. Assim, o caso não se enquadra na hipótese legal que justifica a dilação de prazo.

A interpretação extensiva do § 3º do art. 63, em desconexão com os incisos legais que lhe dão suporte, implicaria a concessão indiscriminada de prazos dilatados a toda e qualquer repartição pública inadimplente, esvaziando o regime jurídico próprio das locações e desequilibrando a equação contratual, em flagrante prejuízo ao locador e sem respaldo legal.

Portanto, inexiste fundamento jurídico que autorize a ampliação do prazo para a desocupação do imóvel no presente caso, devendo prevalecer o prazo legal ordinário conferido na sentença de origem.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025